Tribunal: TJDFT
Processo: 0708202-89.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0708202-89.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADA: ERIENE FERREIRA DA SILVA DESPACHO Trata-se de agravo interposto pela FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta omissão no acórdão recorrido. Ressalta ainda, que não incide o enunciado 7 da Súmula do STJ, por ser desnecessário o reexame de fatos e provas. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido formulado à id. 16661172 – pág. 12, para que todas as intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado, Dr. CAIO CÉSAR FARIAS LEÔNCIO, OAB/DF 35.337. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018